Tribunal: TJMT
Processo: 1086123-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086123-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - INAPLICABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento diante da ausência de apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

“(...) 5. A exigência probatória prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais visa a possibilitar a verificação da existência de inscrições preexistentes capazes de afastar ou mitigar o dano moral decorrente da negativação discutida. 6. A certidão cartorária de inexistência de protestos possui alcance probatório restrito e não se equipara aos extratos dos órgãos de proteção ao crédito. 7. A inexistência de protestos em cartório não comprova, por si só, a ausência de registros negativos em bancos de dados de proteção ao crédito.(...)” (N.U 1008236-29.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§

Declaro a inexistência do débito sub judice;

§

Condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, correspondente à data da negativação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, Recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação em danos morais.

Contrarrazões não apresentada.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre em partes, bem como o quantum indenizatório.

Entendo que a sentença merece reparos.

No caso, a parte Autora afirma desconhecer o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 301,97 (trezentos e um reais e noventa e sete centavos).

Dessa forma, compete à parte Reclamada demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Analisando aos autos verifica-se que a reclamada não trouxe aos autos prova da relação jurídica entre ela e a parte autora. Assim, restou incontroverso a inexigibilidade do débito sub judice.

Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inscrições legítimas preexistentes afasta o dever de indenizar, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Para viabilizar a verificação dessa circunstância, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que incumbe à parte autora apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente para análise do histórico de negativações, conforme dispõe a Súmula 52:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Tal exigência decorre do ônus da prova atribuído à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível presumir a inexistência de anotações anteriores sem a devida comprovação documental.

No caso concreto, embora a recorrente afirme ter sofrido restrições creditícias decorrentes dos débitos questionados, não trouxe aos autos certidão ou relatório completo dos órgãos de proteção ao crédito apto a demonstrar sua situação cadastral no período relevante.

A análise dos autos revela a juntada de documentos indicando a existência de apontamentos vinculados aos débitos objeto da demanda. Contudo, inexiste comprovação acerca da existência ou inexistência de outras inscrições legítimas preexistentes, circunstância indispensável para a aferição do efetivo dano moral indenizável.

A mera existência de débito ou de registro isolado não se confunde com a demonstração da inexistência de inscrições preexistentes, elemento indispensável para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e viabilizar o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já consolidou seu entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÉBITO JÁ QUITADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica para afastar a condenação por danos morais fixada em sentença que reconheceu a indevida cobrança e protesto de débito já quitado, mantendo apenas a obrigação de cancelamento do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afirmar a ausência de comprovação de negativação indevida; e (ii) estabelecer se a certidão cartorária de inexistência de protestos supre a exigência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado afastou a condenação por danos morais em razão da ausência de apresentação dos extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos.

5. A exigência probatória prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais visa a possibilitar a verificação da existência de inscrições preexistentes capazes de afastar ou mitigar o dano moral decorrente da negativação discutida.

6. A certidão cartorária de inexistência de protestos possui alcance probatório restrito e não se equipara aos extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

7. A inexistência de protestos em cartório não comprova, por si só, a ausência de registros negativos em bancos de dados de proteção ao crédito.

8. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão ou erro de premissa fática aptos a justificar sua integração.

9. O inconformismo da embargante decorre da discordância quanto à conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 3. A certidão cartorária de inexistência de protestos não substitui os extratos dos órgãos de proteção ao crédito por possuir alcance probatório distinto e mais restrito. 4. A ausência da documentação exigida impede a aferição da existência de registros restritivos preexistentes e afasta o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno nº 1009350-27.2025.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, Relatora Suzana Guimarães Ribeiro, julgado em 05/05/2026, publicado em 08/05/2026.

(N.U 1008236-29.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Assim, embora o conjunto probatório seja suficiente para declarar a inexistência do débito e exclusão da anotação nos órgãos de proteção ao crédito, não há suporte probatório idôneo para o acolhimento do pedido de compensação por danos morais, uma vez que a parte autora deixou de apresentar os extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, documento indispensável à análise da pretensão indenizatória à luz da Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais,
mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de condenar a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026